Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-89.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800324-89.2023.8.14.0064

APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800324-89.2023.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU/PA

APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYILTON OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ARTIGO

121, §2º, II C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A
CONDUTA SOCIAL
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/3 A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Direcionando a pena-base ao mínimo legal, e consequentemente alterando a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão
, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 11
de novem
bro
de 2024 e término no dia 19
de novem
bro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
TIAGO LOPES DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA, que o condenou à pena
09
(nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime Fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º II c/c 14, II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 62/65, ID nº 20981050), que no dia 03/04/2023, por volta das 00:05 horas, o acusado desferiu golpes de barra de ferro em Manoel Diego da Silva Lima, provocando-lhes ferimentos na região da sua cabeça, sendo que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face da intervenção de terceiros e efetivo socorro médico prestado à vítima. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no artigo 121, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal.

A
Sentença de Pronúncia
(fls. 113/118, ID nº 20981137),
determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 189/192, ID nº 20981177), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal, sendo condenado às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime Fechado.

Em
razões recursais
(fls. 217/221, ID nº 20981183), o recorrente pugnou pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 234/242, ID nº 20981193)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 251/254, ID nº 21943169), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a
conduta social
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

Conduta social, segundo o relato da testemunha Mayana, o acusado tentou matar uma pessoa e ela tentou intervir e por isso ameaçada de morte, o que revela uma má conduta social, devendo ser valorada negativamente
;
(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a conduta social
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausente causas de aumento de pena, porém presente a causa de aumento referente à tentativa, razão pela qual diminuo em 1/3 a pena, tornando-a concreta e definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,

direcionando a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 25/11/2024